Tribunal: TJSP
Processo: 2215085-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença.
I- Abatimentos nos locativos recebidos do Restaurante Maria João no período da pandemia. Falta de comprovação documental dos referidos abatimentos. Não consideração pela r. decisão recorrida. Adequação. Manutenção.
II- Valor da edificação. Consideração do valor declarado pelos agravantes perante a Prefeitura Municipal de Barueri para

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença.
I- Abatimentos nos locativos recebidos do Restaurante Maria João no período da pandemia. Falta de comprovação documental dos referidos abatimentos. Não consideração pela r. decisão recorrida. Adequação. Manutenção.
II- Valor da edificação. Consideração do valor declarado pelos agravantes perante a Prefeitura Municipal de Barueri para pagamento do ISSQN-Construção Civil. Critério objetivo para a apuração do valor da edificação, presumindo-se como verdadeira a declaração feita pelos agravantes perante a municipalidade. Aplicação do disposto no artigo 219 do Código Civil.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.